Tribunal: CARF
Processo: 37089.002403/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37089.002403/2006-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/08/1999
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. VERIFICAÇÃO.
A imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social
écondicionada a que a mesma possua o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência para o gozo dobenefício.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMO DE
JUROS.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
passíveis de restituição, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. As quantias
recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) serão
restituídas ou compensadas com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no
mês em que a quantia for disponibilizada ou utilizada na compensação de
débitos do sujeito passivo. Na hipótese de pagamento indevido ou a maior de
contribuições previdenciárias e contribuições recolhidas para outras entidades
ou fundos, o mês subsequente ao do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja reconhecida a isenção das contribuições previdenciárias
patronais nas competências de 04/1999 a 08/1999, e determinar que o pedido de
restituição/compensação seja analisado pela autoridade competente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37089.002403/2006-74
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de pedido de restituição, ou autorização para a compensação, de
acréscimos legais decorrentes da não aplicação da remuneração equivalente à taxa SELIC nos
pagamentos, quando da compensação realizada a partir de 12/1999, relativamente ao indébito do
período de 04/1999 a 08/1999.
Conforme relata a empresa, a cota patronal da contribuição previdenciária,
relativamente aos meses de 04/99 até 08/99, foi recolhida tendo em vista a norma veiculada no
artigo 7° da lei 9.732/98, cuja eficácia fora posteriormente suspensa no julgamento cautelar
exarado na ADI 2028-5, através da qual a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais/
Estabelecimentos e Serviços questiona, entre outros, a constitucionalidade do dispositivo legal
acima citado, suspensa até o julgamento final do mérito da ADI.
O pedido foi negado administrativamente, através de Despacho da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Santa Maria, de fls 27-35, tendo sido o contribuinte cientificado
através da Notificação DRF/STM No 1032/2008.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde argumenta e
requer:
Não houve, por parte da Receita Federal, na Decisão pertinente, qualquer
objeção quanto ao fato de ser indevidos os recolhimentos, nem quanto
aos valores postulados, a única objeção oposta foi o não trânsito em
julgado da decisão do Supremo na ADI/2028, que declarou a
inconstitucionalidade do já referido artigo 7o da Lei 9.732/98.
O Art. 1o, da lei 9.732/98 na parte que alterou o art. 55 da lei 8.212/91,
assim como o Art. 55, da mesma Lei 8212/91, foram revogados pelo Art.
48, Medida Provisória 446/2008.
A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a
vigência, portanto em razão Princípio da Não Repristinação, consagrado
no parágrafo 3o do Art. 2o da LICC, a Lei 9.732/98, assim como o Art. 55
da Lei 8.212/91 estão definitivamente afastadas do mundo jurídico.
Em face do exposto, requer o imediato deferimento de seu pedido
formulado no processo em epígrafe, determinando-se a imediata
repetição dos valores indevidamente recolhidos ou autorizando, de plano
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

a compensação dos mesmos, com as contribuições da mesma natureza,
incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores da Instituição
Requerente.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
indeferimento do pedido, cujo relatório teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/08/1999
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ADI NÃO JULGADA. MEDIDA
CAUTELAR COM EFEITO "EX NUNC"
Incólume a legislação de regência em que se pautaram os recolhimentos da
entidade, em relação ao período a que se referem, os pagamentos havidos sob
aqueles fundamentos reputam-se válidos. A obrigação tributária é regida pela
legislação vigente ao seu tempo, ainda que posteriormente modificada,
suspensa ou revogada.
Solicitação Indeferida
A conclusão da decisão da DRJ, no relatório recorrido foi a seguinte
A liminar na ADI 2028-5 foi deferida em 14/07199 e publicada no DJU
de 02/08/99, suspendendo a eficácia do art. 1o, na parte em que alterou a
redação do art. 55, inciso III, da Lei n 0 8.212191 e acrescentou-lhe os §§
3o , 4o e 5o, bem como dos artigos 4o , 5o e 7o da Lei no 9.732, de 11 de
dezembro de 1998.
Posteriormente, essa liminar foi referendada pelo Plenário da Corte
Suprema em 11/11/99, cujo acórdão foi publicado no DIU de 16/6/2000.
O mérito da ação ainda não foi julgado.
Como bem assevera a autoridade administrativa na decisão recorrida, a
Medida Cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-se,
ordinariamente, de eficácia "ex nunc", operando, portanto, efeitos a partir
do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere.
Assim, incólume a legislação de regência em que se pautaram os
recolhimentos da entidade, em relação ao período a que se referem, os
pagamentos havidos sob aqueles fundamentos reputam-se válidos.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde acrescenta:
A ADIN 2028-5/99 assim como as ADIs 2036, 2228 e 262IO e o RE
566622, foram julgados definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal
em 02.03,2.017, por decisão assim lavrada;
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os
Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio.
No mérito, por unanimidade e nos termos do voto Ministro Teori
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3°, 4 ° e 5°, bem como dos arts. 4 o , 5o e 7o da
Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de
descumprimento
de
preceito
fundamental,
assentar
a
inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991,
na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9 . 7 3 2 / 1 9 9 8 . Redigirá o
acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro
Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 02.03.2017
Portanto, a partir de tal decisão definitiva, deixou de existir o pretenso
óbice para a restituição dos valores recolhidos indevidamente.
Em face do exposto, requer o imediato deferimento de seu pedido
formulado nos processos em epígrafe, determinando-se a imediata
repetição dos valores indevidamente recolhidos ou autorizando, de plano
a compensação dos mesmos, com as contribuições da mesma natureza,
incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores das Instituições
Requerentes.
Por meio do Despacho de fls 120, por tratar-se de matéria referente a
isenção/imunidade de contribuições previdenciárias de entidades beneficentes (art. 55, Lei n°
8212/91), conforme de depreende do Despachos Decisórios (e-fls. 23/33), bem como consta no
Acórdão 18-10.906 -3a Turma da DRJ/STM (e-fls 57-63), o presente processo foi encaminhado
para sobrestamento, para aguardar o trânsito em julgado das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, pelo
Supremo Tribunal Federal.
Tendo em vista que os embargos declaratórios opostos pela PGFN, em relação ao
RE no 566.622, foram julgados definitivamente em 18/12/2019, o presente processo foi
devolvido para esta relatoria para prosseguimento do julgamento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O Ministro do STF, Marco Aurélio Melo, expediu, em 7 de março de 2017, o
Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho, determinando o sobrestamento do curso dos
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os requisitos de isenção prescritos na
redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/1991 e em obediência ao ofício e aguardando
o julgamento final da questão, já que inexistia trânsito em julgado em face da oposição de
embargos declaratórios pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o CARF manteve o
presente processo sobrestado.
No entanto, o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo
da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c
artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97
teve seu julgamento final, cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a
fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora
para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Na decisão, portanto, o STF acolheu os embargos no RE para esclarecer que a lei
complementar, que exige aprovação por maioria absoluta (metade mais um dos membros de cada
casa parlamentar), é o instrumento apto a estabelecer as contrapartidas para que as entidades
usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (artigo 195, parágrafo 7o). No
entanto, ainda de acordo com o STF, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
ser regulamentados por lei ordinária.
A empresa requer a restituição/compensação, dos juros Selic sobre a cota patronal
da contribuição providenciaria, relativamente aos meses de 04/99 até 08/99, que recolheu , na
forma do no artigo 7° da lei 9.732/98, abaixo transcrito:
Art. 7o Fica cancelada, a partir de 1o de abril de 1999, toda e qualquer
isenção concedida, em caráter geral ou especial, de contribuição para a
Seguridade Social em desconformidade com o art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, na sua nova redação, ou com o art. 4o desta Lei.
Da análise do que foi exposto, constata-se que a empresa, por não estar em
conformidade com o artigo 55 da Lei no 8.212/91, recolheu, no período de 04/99 a 08/99, como
empresa normal, não imune.
Às folhas 131-143, consta que a recorrente renovou o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social por meio da Resolução no 149 de 20/10/1998, DOU de
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

27/10/1998, com validade de 01/01/1998 a 31/12/2000, sendo então, certificada no período do
recolhimento como empresa normal, que foi de 04/99 a 08/99.
Posteriormente, tendo em vista que a ADI 2028, declarou a inconstitucionalidade
do artigo 7o da Lei 9.732/98, de forma não definitiva, a empresa requereu a
compensação/restituição dos valores da SELIC sobre cota patronal, que não é devida por
entidades imunes. O pedido foi negado pela Unidade Da Receita Federal e a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente por motivo de ter ocorrido o transito em julgado da
ADI 2028
No entanto, ocorrido o julgamento, o STF assentou a constitucionalidade do art.
55, II, da Lei no 8.212/1991, bem como, que a lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, e ainda que a empresa possuía o CEBAS para o
período, a recorrente comprovou então, ser imune no período de 04/99 a 08/99. Portanto, isenta
das contribuições previdenciárias patronais.
Da análise dos documentos apresentados tem-se nas fls de 149-153, as guias de
recolhimento da previdência social, que incluem os valores recolhidos da contribuição patronal.
O contribuinte requer a restituição, ou autorização para a compensação, de
acréscimos legais decorrentes da não aplicação da remuneração equivalente à taxa SELIC nos
pagamentos, quando da compensação realizada a partir de 12/1999, relativamente ao indébito do
período de 04/1999 a 08/1999.
Portanto, deverá ser verificado se as compensações efetuadas na GFIP, nas
competências de 12/1999 a 04/2002, incluindo as competências, 13/2000 e 13/2001,
correspondem às informadas do documento no 01, fl 9, que é a planilha das compensações
efetuadas pela recorrente.
Em caso positivo, aplicar a correção pela SELIC aos valores recolhidos por
competência, a partir do mês subsequente ao pagamento, e aos saldos remanescentes de cada
compensação, e ao final, verificar se assiste razão à contribuinte quanto ao valor apresentado,
correspondente unicamente à correção pela SELIC, de R$ 231.528,37, decorrente da não
aplicação da mesma quando da compensação, ou um valor menor que deverá ser compensado ou
restituído.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que
seja reconhecida a isenção das contribuições previdenciárias patronais nas competências de 04/1999
a 08/1999, e determinar que o pedido de restituição/compensação seja analisado pela autoridade
competente.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital